Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-35.2021.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c.c reparação por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência do banco réu. Inautenticidade da contratação comprovada por meio de perícia grafotécnica. Contrato ilegítimo. Fraude caracterizada. Restituição em dobro dos valores descontados, diante da não observância da boa-fé objetiva pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c.c reparação por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência do banco réu. Inautenticidade da contratação comprovada por meio de perícia grafotécnica. Contrato ilegítimo. Fraude caracterizada. Restituição em dobro dos valores descontados, diante da não observância da boa-fé objetiva pela instituição financeira. Modulação dos efeitos. Inteligência do EAREsp 676608/RS do STJ. Fraude caracterizada. Dano moral. Descabimento. Ausência de lesão ao direito de personalidade. Crédito disponibilizado na conta que neutraliza eventual prejuízo à manutenção do autor. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.